Tribunal: TJPA
Processo: 0828467-27.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828467-27.2021.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ALLAN R T DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0828467-27.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: ALLAN R T DE LIMA – ME

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISOS IV e VI, DO CPC. NULIDADE CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Deve ser anulada a r. sentença quando constatado o desrespeito ao regramento previsto no art. 485 do CPC, não sendo hipótese de extinção sem resolução do mérito, tratando-se de verdadeiro
error in procedendo.

2.
Recurso conhecido e provido, para anular a r. sentença, com a determinação do retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0828467-27.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: ALLAN R T DE LIMA – ME

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Bradesco Administradora de Consórcios LTDA,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada em desfavor da pessoa jurídica Allan R T de Lima – ME – julgou extinto o processo, sem exame do mérito, nos seguintes termos:

“
o requerente não se manifestou tempestivamente a respeito do último pronunciamento prolatado por este juízo, ID 43484429, entendo pela desídia e consequente ausência do interesse processual. Isto posto, julgo extinto o processo, sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil/2015, pela carência de interesse processual”.

O apelante aduz, em síntese, o seguinte:

“Deferida a liminar, o mandado de busca e apreensão foi expedido,

porém, o bem não foi localizado.

A Apelante foi intimada, por seu procurador, a manifestar-se em cinco
dias a respeito da certidão que relatava na frustração da apreensão. O prazo se esgotou em 19/11/2021. Em 08/12/2021, a Apelante peticionou, informando novo endereço para apreensão do bem.

Ocorre, entretanto, que, em 16/12/2021, sem que o Juiz tivesse apreciado a manifestação e, tampouco, sem que a Apelante fosse intimada pessoalmente, nos termos do § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, foi surpreendida pela extinção do processo sem resolução do mérito, por suposta falta de pressuposto e de interesse processual, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

(...)

Pois bem. Vossa Excelência, em r. decisão fundamentada, extinguiu a
ação com base nos incisos IV e VI, do art. 485, do Código de Processo Civil, por verificar ‘ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular’ e ‘ausência de legitimidade ou de
interesse processual’, entretanto, com a devida vênia, o processo encontra-se válido e regular e, na medida que busca dar cumprimento ao contrato de alienação fiduciária entre as partes, é inegável que a Apelante possui interesse processual.

Em razão de mero equívoco da Apelante, deixou-se de atender a
determinação no prazo de 05 dias concedido pelo Ato ordinatório de ID 40584339, sobrevindo a DD.

Certidão da Serventia, atestando o decurso de prazo e, em seguida, foi proferida a r. sentença.

No entanto, dados os fatos dos autos, verifica-se, bem da verdade,
que sequer caberia a extinção, tendo em vista que houve manifestação nos autos antes da
sentença, não apreciada.

Outrossim, se ainda se entendesse pelo sentenciamento do feito, em
tese, somente caberia a extinção da ação com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

(...)

No entanto, neste aspecto, imperioso reconhecer que não houve abandono da causa por 30 dias, tendo em vista que a intimação para manifestação ocorreu em 11/11/2021 (Ato Ordinatório 6023704), e o peticionamento indicando novo endereço ocorreu em 08/12/2021.

Além disso, foi proferida a r. sentença de extinção, sem que houvesse a intimação dos patronos para imediato comparecimento aos autos ou, ainda, a intimação pessoal da Apelante para dar prosseguimento a ação, conforme determina o § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Assim, para que se verifique a falta de interesse no prosseguimento da demanda, necessário e indispensável a intimação pessoal da parte expedida por carta, o que, no presente caso, não aconteceu”.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja “
CONHECIDO, para que, no mérito, seja-lhe DADO PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. sentença recorrida, anulando-a e revertendo o julgamento, devendo o processo retornar ao estado em que se encontrava, para nova tentativa de apreensão do bem e citação do Apelado, no endereço indicado no ID 44404100”.

O magistrado de primeiro grau, exercendo seu juízo de retratação, manteve a r. sentença, assentando, ainda, a desnecessidade de apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação da parte requerida até o momento.

Distribuídos os autos a minha relatoria, determinei, sob pena de não conhecimento do recurso, que o apelante, no prazo de 05 dias, apresentasse “
1) apresentar o referido relatório de contas do processo, referente ao boleto e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou; 2) caso seja impossível apresentar o referido relatório referente ao pagamento já efetuado, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis”.

O feito retornou concluso com a determinação cumprida.

É o relatório do necessário.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0828467-27.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: ALLAN R T DE LIMA – ME

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

Bem examinados os autos,
concluo que o magistrado singular se equivocou ao extinguir o feito sem revolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

Justifico.

No caso, faz-se necessário, para melhor deslinde da controvérsia, elencar, primeiramente, os seguintes dados fáticos-processuais:

a)

no dia
18/05/2021
, foi ajuizada a Ação de Busca e Apreensão;

b)
em
21/06/2021
, o Juízo
a quo
deferiu
o “pedido liminar, para decretar a busca e apreensão do veículo mencionado na inicial”;

c)
na data de

25/08/2021
,
o oficial de justiça certificou que
: “
comparecemos no dia 15.07.2021 a fim de proceder a busca e apreensão do veículo: Fiat Uno Vivace 1.0, cor prata, ano/modelo 2014/2014, placas OXC0071, entretanto, não avistamos o referido veículo, o localizador ainda retornou em outros dias em diferentes horários (inclusive noturno) ao endereço, entretanto também não visualizou o bem móvel, motivo pelo qual deixei de dar cumprimento ao presente mandado”;

d)

no dia
09/11/2021
, por meio de ato ordinatório, a parte foi intimada para “
se manifestar, através de seu advogado, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o retorno, sem cumprimento, do Mandado juntado (ID 32726290). Fica, também, a parte autora ciente de que deve apresentar novo endereço, ou, requerer o que entender de direito, no mesmo prazo, realizando o respectivo recolhimento da(s) custa(s) para expedição de novo Mandado(s), caso não seja beneficiária da justiça gratuita”;

e)
em
08/12/2021
, a parte autora/apelante, cumprindo o determinado, pleiteou a expedição do mandado de busca e apreensão para o novo endereço apresentado;

f)
no dia
16/12/2021
,

o Juízo
a quo

extinguiu a ação, nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifico que, embora devidamente intimado, o requerente não se manifestou tempestivamente a respeito do último pronunciamento prolatado por este juízo, ID 43484429, entendo pela desídia e consequente ausência do interesse processual.

Isto posto, julgo extinto o processo, sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil/2015, pela carência de interesse processual”.

Destarte, considerando o quadro apresentado, vale dizer, com indicação de endereço da pessoa jurídica ré na inicial, deferimento da medida liminar, certidão do oficial de justiça atestando a não localização do bem móvel objeto da ação no endereço da empresa, intimação feita por ato ordinatório para que o autor se manifestasse (sem qualquer previsão acerca da consequência jurídica de eventual inércia) e a apresentação de novo endereço pelo requerente antes da sentença ser proferida, concluo pelo equívoco no enquadramento feito pelo magistrado singular, o qual considerou, de modo sucinto, que o caso se encaixa nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, não havendo que se falar, respectivamente, em
“ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”,
tampouco de inexistência de
“interesse processual”.

De mais a mais, também não se revela possível enquadrar a situação ora examinada no inciso III do mencionado dispositivo legal (“
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”),
porquanto, ao lado não ter sido ultrapassado o mencionado lapso temporal entre o ator ordinatório e a manifestação do autor apresentada, deveria ter ocorrido a intimação pessoal do requerente para suprir a falta no prazo de 05 dias, o que não foi feito na hipótese em foco.

No ponto, especificamente com relação ao fato do Juízo de primeiro grau ter decidido -
mesmo após já ter sido acostados aos autos a manifestação da parte autora, com a indicação do novo endereço
- pela extinção do feito sem resolução do mérito, adiciono, ainda, por relevante, a necessidade de se resguardar o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de “
Normas Fundamentais do Processo Civil”,
incumbindo ao julgador, sempre que possível
,
dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil as partes.

Nesse caminhar, cito, por todos, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
PARALISADO NO ARQUIVO PROVISÓRIO.
POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE QUE CARACTERIZA ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. § 1º, DO ART. 485, DO CPC. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA.
1.
Inteligência do art. 485, § 1º, do CPC que exige a intimação pessoal da parte para efeito de configuração do abandono da causa. 2. Error in procedendo. Anulação da sentença com o prosseguimento do feito para a regular instrução.
PROVIMENTO DO RECURSO”.
(
TJ-RJ
- APL: 00359375019928190001, Relator: Des(a). Mônica de Faria Sardas, Data de Julgamento: 17/02/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO (ART. 240, § 2º, CPC). INAPLICÁVEL. ART. 485, III DO CPC. LAPSO TEMPORAL DE 30 (TRINTA) DIAS. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO PESSOAL. NÃO REALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO
. 1.
A demora na efetivação da citação não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, capaz de ensejar sua extinção sem apreciação do mérito
. 2. O escoamento do prazo estabelecido no § 2º do art. 240 do novo CPC não dá ensejo à extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido. 2.1. O objetivo do legislador, ao determinar o prazo para promoção da citação, foi criar um limite temporal para retroação da interrupção da prescrição, conforme determina o § 1º do art. 240. O descumprimento do mencionado prazo está estabelecido no § 2º do art. 240 do NCPC. A única penalidade a ser aplicada ao autor por não ter logrado realizar a citação do réu no prazo legal é considerar-se não interrompida a prescrição na data da propositura da ação. 3.
Somente é possível a extinção do feito ocasionada pela demora na citação se o caso se amoldasse à hipótese contida no inciso III, do art. 485 do CPC, e que configura abandono da causa, devendo cumprir a determinação do § 1º, o que não se verificou no presente caso
. 4.
A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos artigos 4º e 6º do CPC/2015
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada”.
(TJ-DF
07094625020198070018 DF 0709462-50.2019.8.07.0018, Relator: Gislene Pinheiro, Data de Julgamento: 26/01/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS DO AUTOR OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO ATO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA
. 1.
Embora a citação do réu seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização não importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, porquanto a ausência de citação válida somente enseja a extinção do feito se o autor não a promove, ainda que lhe seja oportunizado requerer e esgotar as diligências necessárias na localização do requerido. 2. Comprovados os esforços do autor na tentativa de encontrar o devedor para ser citado, afasta-se a inércia e cassa-se a sentença. Apelação cível provida.”
(TJ-GO
- Processo Cível e do Trabalho -; Recursos -; Apelação Cível: 04126238220158090162 Valparaíso De Goiás, Relator: Des(a). Sebastião Luiz Fleury, Data de Julgamento: 11/05/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2021 - grifei).

Por tais fundamentos,
conheço do recurso e dou provimento
,
para anular a r. sentença, com a determinação do retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/05/2023